Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-61.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENCERRADO. LISTA DE BENS NÃO IMPUGNADA. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por locadora em face de sentença que confirmou liminar em ação possessória (de bens móveis) movida por ex-locatária. A autora (ex-locatária) requereu a reintegração na posse de bens móveis deixados em imóvel locado. A ré (locadora) foi citada após decisão que deferiu liminar de reintegração de posse, não tendo impugnado os bens listados nem alegado propriedade sobre eles.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões em discussão consistem em saber:
(i) se a apelante (ré/locadora) teve ciência e oportunidade de manifestação prévia sobre a lista de bens juntada pela autora;
(ii) se a ausência de impugnação específica aos itens relacionados autoriza a presunção de veracidade quanto à posse e à propriedade dos bens;
(iii) se é necessária a apresentação de boletim de ocorrência ou notas fiscais para comprovar o alegado extravio.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. As alegações trazidas em apelação relativas à ausência de resistência ao cumprimento da liminar, ao porte dos objetos faltantes e ao desconhecimento prévio sobre os bens não foram levantadas em primeiro grau, configurando inovação recursal e afronta ao princípio da dialeticidade, razão pela qual não foram conhecidas.
2. A lista de bens foi apresentada antes da citação e foi expressamente mencionada na decisão liminar, circunstância que assegura a ciência da ré e afasta a alegação de cerceamento de defesa.
3. A ausência de impugnação específica à lista de bens na contestação atrai a incidência do art. 341 do CPC, autorizando a presunção de veracidade dos fatos não contestados, inclusive quanto à posse e à titularidade dos bens.
4. A ausência de registro de boletim de ocorrência não prejudica a procedência do pedido, dada a presunção de veracidade decorrente da não impugnação dos fatos essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica à lista de bens juntada na inicial autoriza a presunção de veracidade quanto à posse e à titularidade dos objetos descritos. 2. A ciência inequívoca da lista de bens pelo réu afasta alegação de cerceamento de defesa. 3. A não apresentação de boletim de ocorrência ou de notas fiscais não elide a presunção legal quando os fatos são admitidos como incontroversos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 374, I a IV, e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979744, 0704526-33.2024.8.07.0009, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025, DJe 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1984382, 0709218-54.2024.8.07.0016, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025.